Tribunal: TJBA
Processo: 8022015-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022015-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s): THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

AGRAVADO: NILZA DE BRITO NASCIMENTO CARNEIRO e outros

Advogado(s):ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INCONTROVERSO. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em Ação Revisional, deferiu tutela de urgência para reconhecer a suficiência dos depósitos judiciais parciais para afastar os efeitos da mora, obstando a prática de atos expropriatórios sobre o imóvel financiado e majorando a multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão agravada, especialmente no que tange à inversão do ônus da prova em favor do consumidor e à eficácia do depósito judicial do valor incontroverso para afastar a mora contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A inversão do ônus da prova é cabível, pois a hipossuficiência prevista no Código de Defesa do Consumidor abrange a vulnerabilidade técnica do consumidor frente à complexidade do contrato bancário, sendo da instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade dos encargos. O afastamento dos efeitos da mora se justifica, pois os consumidores realizaram os depósitos judiciais de forma autorizada por decisão judicial anterior, proferida em face da inércia do credor em fornecer os meios para pagamento, o que descaracteriza o inadimplemento para fins de retomada do bem.

IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8026709-23.2020.8.05.0000, Rel. Marielza Maués Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, j. 23.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022015-35.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO INTERMEDIUM S/A (atual BANCO INTER S/A) e como Agravados NILZA DE BRITO NASCIMENTO CARNEIRO e RILTON ANTONIO VIEIRA CARNEIRO,
A
CORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA